Tribunal: TJMT
Processo: 1025542-51.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EROTILDES DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 340.391.391-00 (RECORRENTE), ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS - CPF: 460.247.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1025542-51.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 a 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO DO BRASIL S/A

Recorridos (as):

EROTILDES DE OLIVEIRA BARROS / BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATO ILÍCITO AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ajuizada por EROTILDES DE OLIVEIRA BARROS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., na qual alega que foi contatada pelo telefone por pretenso preposto dos Bancos Réus, informando que deveria entregar seu cartão de débito e crédito para a realização de “perícia” e que poderia quebra-los antes de entregar a um motoboy que foi até seu endereço para coletar o cartão. Informa que na data de 26/01/2022 começou a receber notificações de transações de saques, no valor de R$ 1.000,00 e que imediatamente entrou em contato com o banco Recorrente para tentar cessar as operações. Relata que foi orientada a formular contestação administrativa e registrar boletim de ocorrência. Identificou, ainda, a existência duas compras no cartão de crédito, nos valores de R$ 9.500,00 e R$ 9.899,00. Assim, pretende o estorno do numerário e indenização por danos morais.

2.

Sentença de parcial procedência condenando as Requeridas a restituírem o valor de R$ 5.000,00 para a conta da parte Autora, além de estornarem os valores relativos às compras realizadas em seu cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

Cabe à parte autora o ônus de provar que foi o Banco réu que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

In casu,
a parte autora deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

5.

Não comprovada falha na prestação dos serviços dos requeridos, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

6.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EROTILDES DE OLIVEIRA BARROS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., na qual alega que foi contatada pelo telefone por pretenso preposto dos Bancos Réus, informando que deveria entregar seu cartão de débito e crédito para a realização de “perícia” e que poderia quebra-los antes de entregar a um motoboy que foi até seu endereço para coletar o cartão.

Informa que na data de 26/01/2022 começou a receber notificações de transações de saques, no valor de R$ 1.000,00 e que imediatamente entrou em contato com o banco Recorrente para tentar cessar as operações.

Relata que foi orientada a formular contestação administrativa e registrar boletim de ocorrência. Identificou, ainda, a existência duas compras no cartão de crédito, nos valores de R$ 9.500,00 e R$ 9.899,00. Assim, pretende o estorno do numerário e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

CONDENAR
a Requerida a estornar valor de R$ 5.000,00 (cinco mil mil reais), com incidência de juros moratórios 1% a partir da citação e correção monetária INPC do desconto indevido, bem como a estornar no cartão de crédito da Autora os valores de R$ 9.500,00 e R$ 9.899,00 no cartão de crédito; e
b)

CONDENAR
a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios 1% a partir da citação e correção monetária INPC a partir da prolação desta sentença.

Inconformada, o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A.

apresentou pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja a ação julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da análise dos autos, verifica-se que
a parte autora foi vítima do “
golpe
do motoboy”, o qual consiste na solicitação da entrega de cartão e senha ao suposto funcionário do banco.

Sustenta, ainda, a Recorrida que assim que tomou conhecimento do furto entrou em contato com o banco Recorrente informando o furto do cartão, oportunidade em que foi informada de que teriam sido realizadas compras no seu cartão de crédito, bem como sacado dinheiro de sua conta corrente.

Todavia, em que pese o art.
14
do
CDC
dispor acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, a mesma só pode ser aplicada quando houver nexo causal entre o fato praticado e o dano sofrido, o que não ocorre na hipótese.

Embora previsto em nosso ordenamento a inversão do ônus da prova (art.
6º
, inciso
VIII
do
CDC
), tal fato não exime a consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

In casu
, a parte autora não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita das instituições financeiras requeridas, bem como o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido, capaz de ensejar as indenizações pretendidas, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo
373
,
I
, do
CPC.

Consigno que a parte autora narra de forma inicial que recebeu ligação telefônica de um suposto funcionário do Banco Recorrente, o qual informou que teria sido realizada compras desconhecidas no cartão do reclamante e que para bloquear tal cartão seria necessário a entrega do mesmo juntamente com a senha para o suposto funcionário do banco que iria até a residência da parte autora.

Ora, a Recorrida confirma que cedeu aos estelionatários o cartão e a senha.

Assim, resta ausente qualquer responsabilidade do Recorrente no caso, porquanto deveria a parte autora averiguar a veracidade dos fatos antes de informar seus dados e entregar o cartão ao estelionatário.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÕES DE CRÉDITO. CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES. SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY. ENTREGA DOS CARTÕES PELO CONSUMIDOR.
FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL A TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2. Incontroverso nos autos, que a recorrida entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro e que, a parti daí foram realizadas as compras contestadas.

3. A recorrida não apresenta provas que de que entrou em contato com a agência bancária, seja pessoalmente ou por telefone assim que contatada por golpista, como alega, não se desincumbindo do seu ônus probatório. As provas constantes nos autos dizem respeito apenas à momento posterior a entrega do cartão e senha a terceiro.

4. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (compras por meio de cartão e senha pessoal).

5. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1020859-33.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021). (destaquei).

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade às instituições financeiras requeridas. Constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte destas, mas atuação da própria cliente, que cedeu o seu cartão e senha de acesso ao golpista sem averiguar a veracidade de tais solicitações.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pela reclamante, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3º
, inc.
II
, da Lei nº
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Por fim, não comprovada falha na prestação dos serviços do banco Recorrente, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

BANCO DO BRASIL S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023